Tribunal: TRF3
Processo: 5000889-05.2024.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1009/1327)

5000889-05.2024.4.03.6143

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000889-05.2024.4.03.6143

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: OLIVEIRA PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA MARTINES BAPTISTA - SP371823-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERICA CILENE MARTINS - SP247653-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO DE TOLEDO MELO - SP322749-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES ESPECIAIS COMPROVADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA 1124/STJ.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reconhecimento de atividades em condições insalubres, bem como o tempo na condição de Contribuinte Individual e a prestação de serviços, objetivando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, para majoração da Renda Mensal Inicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia nos presentes autos se refere ao reconhecimento das atividades especiais nos períodos: 03/12/2001 a 27/03/2007, 01/04/2007 a 31/05/2007, 01/06/2007 a 28/02/2009, 01/03/2009 a 30/04/2009, 01/05/2009 a 31/05/2009, 01/06/2009 a 30/09/2009, 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/11/2009 a 31/03/2011 e 01/05/2011 a 31/10/2013, bem como o tempo na condição de Contribuinte Individual e a prestação de serviços, como soldador autônomo nos períodos: 01/11/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/03/2011, 01/05/2011 a 31/12/2011, 01/12/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 31/10/2013, para a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. No presente caso, da análise da documentação apresentada, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos períodos: 03/12/2001 a 27/03/2007, 01/04/2007 a 31/05/2007, 01/06/2007 a 28/02/2009, 01/03/2009 a 30/04/2009, 01/05/2009 a 31/05/2009, 01/06/2009 a 30/09/2009, 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/11/2009 a 31/03/2011 e 01/05/2011 a 31/10/2013.

4. Assim, de acordo com os documentos anexados aos autos, restou comprovado a prestação de serviços, como soldador autônomo nos períodos: 01/11/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/03/2011, 01/05/2011 a 31/12/2011, 01/12/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 31/10/2013.

5. Desta forma, a parte autora faz jus à revisão da RMI do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no que se refere à inclusão dos períodos especiais, ora reconhecidos, devendo ser acrescidos aos períodos já computados pelo INSS, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo em 15/08/2019.

6. No mais, verifica-se que no processo administrativo foram juntadas cópias da CTPS, PPPS, documentos, os quais serviram como fundamentos para o reconhecimento do exercício de atividades especiais.

7. Sendo assim, mantenho a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo em 15/08/2019, inexistindo qualquer ofensa ao quanto decidido pelo C. STJ no tema 1.124.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação do INSS provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000889-05.2024.4.03.6143

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA MARTINES BAPTISTA - SP371823-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERICA CILENE MARTINS - SP247653-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO DE TOLEDO MELO - SP322749-A

APELADO: OLIVEIRA PAULO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada pela parte autora em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividades em condições especiais, bem como o tempo na condição de Contribuinte Individual e a prestação de serviços, para majoração da Renda Mensal Inicial.

A r. sentença (ID 353269049) julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o INSS a averbar a especialidade dos períodos: 03/12/2001 a 27/03/2007, 01/04/2007 a 31/05/2007, 01/06/2007 a 28/02/2009, 01/03/2009 a 30/04/2009, 01/05/2009 a 31/05/2009, 01/06/2009 a 30/09/2009, 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/11/2009 a 31/03/2011 e 01/05/2011 a 31/10/2013; reconhecer os períodos laborados ao longo das competências de abril de 2007 a maio de 2007, de março de 2009 a abril de 2009, de junho de 2009 a setembro de 2009, de novembro de 2009 a dezembro de 2009, de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, de janeiro de 2011 a março de 2011, de maio de 2011 a dezembro de 2011, de janeiro de 2012 a dezembro de 2012 e de janeiro de 2013 a outubro de 2013; incluir no PBC do benefício os salários de benefício pertinentes às competências de abril de 2007 a dezembro de 2007, de janeiro de 2008 a dezembro de 2008, de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, de janeiro de 2011 a março de 2011, de maio de 2011 a dezembro de 2011, de janeiro de 2012 a dezembro de 2012 e janeiro de 2013 a outubro de 2013; revisar a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/184.864.736-8, a partir do requerimento administrativo em 15/08/2019; pagar o valor correspondente às parcelas em atraso, observados os parâmetros financeiros abaixo. A correção monetária e os juros de mora incidirão nos termos da Res. CJF n.o 658/2020 até o dia 08.12.2021 e conforme a EC n.o 113/2021 (Selic) a partir de 09.12.2021. Fixou os honorários advocatícios sucumbenciais totais no percentual mínimo legal sobre o valor total vencido até a data de prolação desta sentença (Súmula 111/STJ). Diante da sucumbência recíproca e desproporcional, condenou o INSS ao pagamento de 75% do valor à representação processual da parte autora. E a parte autora pagará os 25% remanescentes à representação processual do INSS, tudo nos termos dos artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 6o e 86 do Código de Processo Civil, vedada a compensação. A parte autora está isenta do pagamento de sua parte enquanto persistir a condição financeira que pautou a concessão da gratuidade processual em seu favor – condição que não se altera pelo tão só fato de ter valores previdenciários cumulados e em atraso a receber. As custas serão rateadas pelas partes na mesma proporção acima. A parte autora está isenta. O INSS goza de isenção prevista no artigo 4o, I, da Lei no 9.289/1996. Não foi concedida a tutela antecipada.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

O INSS interpôs apelação (ID 353269050) alegando que não é possível computar o tempo de contribuinte individual nos períodos: de novembro de 2009 a dezembro de 2009, de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, de janeiro de 2011 a março de 2011, de maio de 2011 a dezembro de 2011, de janeiro de 2012 a dezembro de 2012 e de janeiro de 2013 a outubro de 2013, vez que não houve recolhimento das contribuições. Aduz que a partir de 29/04/1995 (Lei no 9.032/95), não é possível o reconhecimento de tempo especial para segurados "contribuintes individuais", com exceção dos cooperados filiados à cooperativa de trabalho ou de produção, a partir de 13/12/2002 (MP no 83/2002, convertida na Lei no 10.666/03), exigindo-se, no entanto, comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos. Ressalta que não foi comprovado o efetivo exercício da atividade, como também não foi comprovado a efetivação do recolhimento da contribuição por parte do segurado. Requer a improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer que o termo inicial dos efeitos financeiros seja fixado na data da citação, com também não lhe seja imputado o ônus de suportar com a verba honorária e juros moratórios, por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda. Faz prequestionamentos para fins recursais. Por fim, requer a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Por cautela, quanto aos consectários legais requer que seja fixado entre 12/21 e 08/25, a Taxa Selic nos termos originais da EC n. 113/21 e, a partir de 09/25, ante a EC n. 136/25, o Tema 810 STF /Tema 905 STJ e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (consectários legais anteriores à EC n. 113/21).

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado, mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

In casu, considerando que a parte autora já recebe aposentadoria por tempo de contribuição, resta incontroverso o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei no 8.213/91.

A r. sentença reconheceu como especiais os períodos: 03/12/2001 a 27/03/2007, 01/04/2007 a 31/05/2007, 01/06/2007 a 28/02/2009, 01/03/2009 a 30/04/2009, 01/05/2009 a 31/05/2009, 01/06/2009 a 30/09/2009, 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/11/2009 a 31/03/2011 e 01/05/2011 a 31/10/2013; reconheceu o tempo laborados nos períodos: 01/04/2007 a 31/05/2007, 01/03/2009 a 30/04/2009, 01/06/2009 a 30/09/2009, 01/11/2009 a 31/03/2011, 01/05/2011 a 31/10/2013.

Verifica-se que o INSS reconheceu administrativamente como especiais os períodos: 03/12/1984 a 11/04/1989,07/01/1991 a 20/10/1998, 01/04/2000 a 15/05/2001, restando incontroverso.

Tendo em vista que o INSS apelou apenas em relação ao tempo na condição de Contribuinte Individual e a prestação de serviços, como soldador autônomo nos períodos: 01/11/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/03/2011, 01/05/2011 a 31/12/2011, 01/12/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 31/10/2013, além dos períodos especiais reconhecidos; portanto, a controvérsia nos presentes autos se refere ao reconhecimento do exercício de atividades especiais, o tempo na condição de Contribuinte Individual, e a prestação de serviços, como soldador autônomo, nos períodos supramencionados, para a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

O Poder Executivo baixou os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo, como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

A atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A) (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014).

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Contudo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo etc.), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos: "§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.".

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese: “O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

No presente caso, da análise da documentação apresentada, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos:

1. 03/12/2001 a 27/03/2007, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 98,5 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97; código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme PPP (ID 353268962, págs.01/02).

2. 03/12/2001 a 27/03/2007, 01/04/2007 a 31/05/2007, 01/06/2007 a 28/02/2009, 01/03/2009 a 30/04/2009, 01/05/2009 a 31/05/2009, 01/06/2009 a 30/09/2009, 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/11/2009 a 31/03/2011 e 01/05/2011 a 31/10/2013, vez que no exercício de sua função de “Soldador”, ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 98,5 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97; código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme PPP (ID 353268962, págs.03/05).

Contribuinte Individual

Cumpre esclarecer que o C. Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência mais atual, vem consolidando o entendimento no sentido de ser possível ao segurado individual pleitear o reconhecimento de labor prestado em condições especiais, com a ressalva de que seja capaz também de comprovar a efetiva submissão aos agentes agressivos, nos moldes previstos à época em que realizado o serviço. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SEGURADO INDIVIDUAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 57 da Lei n. 8.213/91, que regula a aposentadoria especial, não faz distinção entre os segurados, abrangendo também o segurado individual (antigo autônomo), estabelecendo como requisito para a concessão do benefício o exercício de atividade sujeita a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador. 2. O contribuinte individual faz jus ao reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais, desde que seja capaz de comprovar o exercício de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos moldes previstos à época em realizado o serviço - até a vigência da Lei n. 9.032/95 por enquadramento nos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979 e, a partir da inovação legislativa, com a comprovação de que a exposição aos agentes insalubres se deu de forma habitual e permanente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1398098/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 04/12/2015).

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, pois in casu o Tribunal Regional Federal da 4a Região analisou integralmente todas as questões levadas à sua apreciação, notadamente, a possibilidade de se reconhecer ao segurado contribuinte individual tempo especial de serviço, bem como conceder o benefício aposentadoria especial.

2. O caput do artigo 57 da Lei 8.213/1991 não traça qualquer diferenciação entre as diversas categorias de segurados, elegendo como requisitos para a concessão do benefício aposentadoria especial tão somente a condição de segurado, o cumprimento da carência legal e a comprovação do exercício de atividade especial pelo período de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.

3. O artigo 64 do Decreto 3.048/1999, ao limitar a concessão do benefício aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, extrapola os limites da Lei de Benefícios que se propôs regulamentar, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegalidade.

4. Tese assentada de que é possível a concessão de aposentadoria especial ao contribuinte individual não cooperado que cumpra a carência e comprove, nos termos da lei vigente no momento da prestação do serviço, o exercício de atividade sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou sua integridade física pelo período de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte cinco) anos.

5. Alterar a conclusão firmada pelo Tribunal de origem quanto à especial idade do trabalho, demandaria o necessário reexame no conjunto fático-probatório, prática que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.

(REsp 1436794/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015) (grifos nossos)

No mesmo sentido, tem se manifestado a jurisprudência desta Turma:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. DENTISTA. AUTÔNOMO. AGENTES BIOLÓGICOS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E LEI No 11.960/2009. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

2. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração.

3. A especial idade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou perfil profissiográfico previdenciário (a partir de 11/12/97).

4. É possível o reconhecimento do exercício de atividades especiais pelo trabalhador autônomo (REsp no 1.436.794-SC), desde que comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias no período, o efetivo exercício da profissão e a insalubridade da atividade, nos termos exigidos pela legislação previdenciária nos variados períodos de sua evolução.

5. Condição especial de trabalho configurada. Exposição habitual e permanente à agentes biológicos, enquadrando-se no código 1.3.2 do Decreto no 53.831/64 e no item 1.3.4 do Decreto no 83.080/79.

6. O uso de EPI não obsta a efetiva exposição aos agentes nocivos que deve ser interpretada como potencialmente insalubre e perigosa, considerando o risco de perfuração do material protetor.

7. Reconhecidas as atividades especiais, deve o INSS proceder ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora.

8. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e a partir da vigência da Lei no 11.960/09, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

9. Honorários de advogado mantidos. Sentença proferida na vigência do Código de Processo Civil/73. Inaplicabilidade da sucumbência recursal prevista no artigo 85, § 11o do CPC/2015.

10. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS e remessa necessária não providas.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1915150 - 0001640-23.2012.4.03.6103, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 23/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/05/2018)

Para comprovar a condição de Contribuinte Individual e a prestação de serviços, como soldador autônomo, junto à empresa DM FUNDIDOS ESPECIAIS LTDA./DELTA USINAGEM E FUNDIDOS LTDA., a parte autora apresentou os seguintes documentos: DECA – Declaração Cadastral de abertura emitida pela Prefeitura Municipal de Limeira – soldador autônomo; Nota Fiscal de Serviços prestados como soldador referente às competências de 04/2007 a 12/2007, 01/2008 a 12/2008, 01/2009 a 12/2009, 01/2010 a 12/2010 e 01/2011 a 03/2011; Nota Fiscal de Eletrônica de Serviços referente às competências: 05/2011 a 12/2011, 01/2012 a 12/2012 e 01/2013 a 10/2013; DECA – Declaração Cadastral de baixa emitida pela Prefeitura Municipal de Limeira, além da prova testemunhal realizada nos autos.

Verifica-se, no caso, que a controvérsia se refere ao tempo na condição de Contribuinte Individual e a prestação de serviços, como soldador autônomo nos períodos: 01/11/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/03/2011, 01/05/2011 a 31/12/2011, 01/12/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 31/10/2013.

Embora não conste os períodos de contribuição no CNIS/DATAPREV; no entanto, é responsabilidade da empresa arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, nos termos do art. 4o da Lei 10.666/2003, in verbis:

Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao da competência.

§ 1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus associados como contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia quinze do mês seguinte ao de competência a que se referir.

§ 2o A cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS dos seus cooperados e contratados, respectivamente, como contribuintes individuais, se ainda não inscritos.

Assim, de acordo com os documentos anexados aos autos, restou comprovado a prestação de serviços, como soldador autônomo nos períodos: 01/11/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/03/2011, 01/05/2011 a 31/12/2011, 01/12/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 31/10/2013.

Logo, devem ser considerados como especiais os períodos: 03/12/2001 a 27/03/2007, 01/04/2007 a 31/05/2007, 01/06/2007 a 28/02/2009, 01/03/2009 a 30/04/2009, 01/05/2009 a 31/05/2009, 01/06/2009 a 30/09/2009, 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/11/2009 a 31/03/2011 e 01/05/2011 a 31/10/2013.

Ressalto que não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Cumpre observar ainda que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998 (STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010).

Desta forma, a parte autora faz jus à revisão da RMI do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no que se refere à inclusão dos períodos especiais, ora reconhecidos, devendo ser acrescidos aos períodos já computados pelo INSS, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo em 15/08/2019.

No mais, verifica-se que no processo administrativo foram juntadas cópias da CTPS, PPPS, documentos, os quais serviram como fundamentos para o reconhecimento do exercício de atividades especiais.

Sendo assim, mantenho a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo em 15/08/2019, inexistindo qualquer ofensa ao quanto decidido pelo C. STJ no tema 1.124.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Condeno o INSS ao pagamento da verba honorária de sucumbência fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Anote-se, ainda, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, para explicitar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES ESPECIAIS COMPROVADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA 1124/STJ.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reconhecimento de atividades em condições insalubres, bem como o tempo na condição de Contribuinte Individual e a prestação de serviços, objetivando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, para majoração da Renda Mensal Inicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia nos presentes autos se refere ao reconhecimento das atividades especiais nos períodos: 03/12/2001 a 27/03/2007, 01/04/2007 a 31/05/2007, 01/06/2007 a 28/02/2009, 01/03/2009 a 30/04/2009, 01/05/2009 a 31/05/2009, 01/06/2009 a 30/09/2009, 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/11/2009 a 31/03/2011 e 01/05/2011 a 31/10/2013, bem como o tempo na condição de Contribuinte Individual e a prestação de serviços, como soldador autônomo nos períodos: 01/11/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/03/2011, 01/05/2011 a 31/12/2011, 01/12/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 31/10/2013, para a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. No presente caso, da análise da documentação apresentada, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos períodos: 03/12/2001 a 27/03/2007, 01/04/2007 a 31/05/2007, 01/06/2007 a 28/02/2009, 01/03/2009 a 30/04/2009, 01/05/2009 a 31/05/2009, 01/06/2009 a 30/09/2009, 01/10/2009 a 31/10/2009, 01/11/2009 a 31/03/2011 e 01/05/2011 a 31/10/2013.

4. Assim, de acordo com os documentos anexados aos autos, restou comprovado a prestação de serviços, como soldador autônomo nos períodos: 01/11/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/03/2011, 01/05/2011 a 31/12/2011, 01/12/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 31/10/2013.

5. Desta forma, a parte autora faz jus à revisão da RMI do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no que se refere à inclusão dos períodos especiais, ora reconhecidos, devendo ser acrescidos aos períodos já computados pelo INSS, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo em 15/08/2019.

6. No mais, verifica-se que no processo administrativo foram juntadas cópias da CTPS, PPPS, documentos, os quais serviram como fundamentos para o reconhecimento do exercício de atividades especiais.

7. Sendo assim, mantenho a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo em 15/08/2019, inexistindo qualquer ofensa ao quanto decidido pelo C. STJ no tema 1.124.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação do INSS provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, para explicitar os consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão